Tribunal: TCU
Processo: 030.658/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 26/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador Fabiano Contarato para solicitar auditoria e eventuais providências, de caráter cautelar, para apurar potencial ilegalidade no bloqueio de recursos para o Ministério da Educação, mediante Decreto 11.269/2022; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do RI/TCU e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a jurisprudência pacífica do TCU no sentido de que os representantes não são automaticamente admitidos como interessados e que não restou demonstrada razão legítima para intervenção no processo, de acordo com o art. 144, §2o, do Regimento Interno do TCU. Considerando, por fim, que o TC 030.648/2022 trata do mesmo objeto da representação em análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, indeferir o pedido de ingresso formulado pelo representante, apensar este processo ao TC 030.648/2022 e encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como da deliberação exarada no TC 030.648/2022 ao representante, ao Ministério da Educação, à Junta de Execução Orçamentária, por meio do Ministério da Economia e à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.658/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Economia; Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Ministério da Economia; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.